Tribunal: TJPA
Processo: 0002969-49.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002969-49.2016.8.14.0070

APELANTE: HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: SABRINA PINHEIRO LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDÊNTE DE TRÂNSITO. ATENDIMENTO HOSPITALAR COM RESULTADO MORTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INADEQUADO.

RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. UNANIMIDADE

1.

O artigo 37, § 6º, da Constituição da República consagrou a teoria do risco administrativo, prevendo a responsabilidade objetiva do Estado para reparar danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, prescindindo da comprovação de culpa no ato praticado, necessária apenas a identificação de três elementos essenciais: conduta ilícita, dano e o nexo de causalidade.

2.

Havendo demonstração de falha na prestação de atendimento médico à paciente, levando a teoria do risco administrativo, implica na responsabilidade objetiva pelos danos decorrente da conduta dos seus agentes no exercício da atividade administrativa.

3.

Nexo causal demonstrado pela relação direta entre o serviço deficiente e o dano sofrido, sendo certo que a falta administrativa ocorreu e acabou privando o paciente da possibilidade de ter um atendimento mais apropriado ao seu estado de saúde na ocasião, resultando, assim, na perda de sua vida.

4.

Elementos probatórios contidos nos autos não deixam dúvidas acerca da falha no serviço público prestado, consistente na evidente
negligência injustificada frente a ausência do acompanhamento por profissional capacitado e necessário para realizar a estabilização do paciente durante o translado, que contribuiu para o agravamento da lesão com
desfecho trágico do óbito (dano)
.

5.

Danos morais presumidos a partir da situação fática, demonstrando-se razoável e proporcional o valor previsto em sentença de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de
indenização
,
de acordo com a jurisprudência do STJ.

6.

Cabível
indenização
por danos materiais por meio de pensionamento mensal vitalício diante do prejuízo sofrido e da autora ser pessoa com deficiência, razoável a fixação limitada ao tempo em que o falecido faria 65 (sessenta e cinco) anos.

9.

Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e em sede de remessa necessária confirmar a sentença na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

29ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 12/08 a 21/08/2014.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária e apelação cível em face de
sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município de Abaetetuba a pagar pensão mensal vitalícia a autora, limitada até o dia em que seu pai falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, bem como indenizar a mesma por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A sentença considerou que os documentos acostados à inicial foram suficientes para demonstrar de forma segura a necessidade da autora em ter o direito garantido bem como que o evento causou prejuízo indenizável a título de pensão, uma vez que a autora é pessoa com deficiência, filha da vítima fatal, sendo este o único responsável pelo provimento familiar.

Inconformado, o Município de Abaetetuba interpôs o presente recurso alegando que restou devidamente demonstrado que o acidente correu por motivos alheios às obrigações inerentes a função do apelante não havendo o que se falar em indenização, uma vez ausente qualquer nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Sustentou ainda que a conceção da indenização representa enriquecimento ilícito por parte da Recorrida, sob o fundamento que esta não sofreu prejuízos materiais e nem morais causados pelo Município apelante
. Ao final, requer o provimento recursal para reforma da sentença ou a redução do
quantum
indenizatório.

Apresentadas contrarrazões,
a apelada refutou na íntegra os argumentos do apelante expondo que a responsabilidade do município é objetiva, que o nexo de causalidade se configura diante da comprovada negligência sofrida pelo falecido tanto no atendimento inicial quanto no translado para outro hospital, ficando demonstrada a conduta omissa da administração e dos agentes públicos responsáveis pelo atendimento, bem como que os valores determinados estão em total obediência ao ordenamento jurídico. Ao final, defende a manutenção da decisão de primeira instância e solicita que o recurso não seja provido.

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi a apelação no seu duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo não provimento ao recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presente os pressupostos recursais,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL,
bem como da
REMESSA NECESSÁRIA
, e passo a apreciá-las.

O ponto nodal da presente apelação é a responsabilidade do Município de Abaetetuba
pelo pagamento de indenização em favor da menor descendente de vítima fatal de acidente e negligência médica.

Inicialmente deve ser observado que na certidão de óbito está consignado como local do falecimento "VIA PÚBLICA" (ID. 10392062), porém não se deve esquecer que no fatídico dia (27/12/2015) o genitor foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Santa Rosa, em Abaetetuba, conforme prontuário médico de entrada (ID 10392062), e posteriormente transferido para o Hospital Metropolitano, na capital deste estado.

Este esclarecimento não deixa dúvidas de que o atendimento do Sr. João Francisco Ribeiro Lobato se iniciou no Hospital santa Rosa, em Abaetetuba, vindo a falecer durante o procedimento de transferência para o Hospital Metropolitano, na capital.

É cediço que para configuração do dever de indenizar da
Administração

Pública
adota-se a teoria da responsabilidade objetiva, sendo necessária a comprovação do nexo de causalidade entre o pretenso dano e a conduta perpetrada independentemente da existência de dolo ou culpa, bem como irrelevante se a conduta se trata de ato omisso ou comissivo, evidência necessária em todas as hipóteses, pois, sem tais elementos, não haveria o relatado prejuízo imaterial.

Nos termos do art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição da República
:

"Art. 37. A
administração

pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Feitas as devidas considerações, verifico a responsabilidade do Município de Abaetetuba em relação à morte do genitor da apelada, uma vez demonstrado, de forma cabal nos autos, que o mesmo chegou com vida no hospital sendo negligenciado e transferido sem a devida assistência média, o que poderia ter preservado sua vida. Explico:

Depreende-se dos autos
que foi imputado ao Município a responsabilidade por omissão, considerando que a transferência da Sr. João Francisco Lobato do Hospital Santa Rosa para o Hospital Metropolitano, sem o devido acompanhamento e assistência, o que possibilitou o agravamento do seu quadro clinico que lhe levou a óbito.

O que determina se a responsabilidade do Estado será subjetiva não é a mera ocorrência da omissão, mas sim o tipo de conduta omissiva, se específica ou genérica. Assim, a responsabilidade do Estado será subjetiva no caso de omissão genérica e objetiva no caso de omissão específica, pois aí há dever individualizado de agir, não devendo confundi-las.

Na omissão especifica, o Estado se encontra na condição de garantidor e, por omissão, cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tenha o dever de agir para impedi-lo. Ou seja, há um dever especifico do Estado que o obriga a agir para impedir o resultado danoso.

Em contrapartida, na omissão genérica, não se pode exigir do Estado uma atuação específica. Nesses casos, a inércia do Estado não se apresenta como causa direta e imediata da não ocorrência, daí porque a parte deve comprovar que a falta do serviço concorreu para o evento danoso.

No mesmo sentido, cito o trecho do voto do RE 841.526/RS, sob a sistemática de repercussão geral, que trata de omissão especifica nos moldes do art. 37, §6º, da CF:

"Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência –
quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo
– surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa, consoante os seguintes precedentes:

[...]

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público
ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso
, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como já mencionado acima." (g.n.)

(STF RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016, Repercussão geral)

Com efeito, a presente hipótese trata-se de
omissão específica
, pois o ente Municipal na sua condição de garantidor, tinha o dever especifico ne agir consubstanciado na prestação de atendimento médico adequado e, havendo necessidade de transferência médico-
hospitalar

de urgência, que essa se desse com acompanhamento por profissional de saúde e equipamento adequado ao paciente, eis que, de acordo com a teoria do risco administrativo, o Município é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa.

Neste sentido, para que haja responsabilidade objetiva basta que surja o nexo de causalidade, caracterizado quando o Poder Público ostente o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não exigindo a norma constitucional que a conduta estatal seja comissiva ou omissiva.

Neste sentido, é possível perceber que a hipótese dos autos reclama a adoção da teoria da
responsabilidade
objetiva, segundo a qual o dever de indenizar decorre da demonstração do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade.

Dito isto, no caso sob análise, relativamente a conduta e/ou fato administrativo a sentença consignou:

“(...) sendo confirmado pelo Sr. Alfredo, que o falecido permaneceu no hospital sem qualquer atendimento por mais de uma hora, até que foi autorizada a transferência de ambulância para o hospital metropolitano da capital e que acompanhou na ambulância seu irmão, sem qualquer profissional de saúde e que no decorrer da viagem seu irmão, Sr. João Francisco Ribeiro Lobato, passou mal e veio a óbito, fato este não contestado e nem impugnado pelo requerido.

O requerido não contestou a ação, apesar de citado, limitando-se a rebater a pretensão autoral, somente em suas legações finais, onde alega que o de cujus, faleceu em via pública, conforme faz provar a certidão de óbito do falecido e que o laudo do IML atesta o falecimento como traumatismo cranioencefálico, ocasionado pelo acidente de trânsito, contudo, não juntou qualquer laudo capaz de comprovar suas alegações.” (ID 10392097).

Conforme alegado e demonstrado pela parte autora em 27/12/2015, o Sr. João Francisco Ribeiro Lobato, vítima de acidente de trânsito, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado
COM VIDA
para atendimento no Hospital Santa Rosa, atendido por médico daquela unidade, que constatou a gravidade de seu quadro clínico e recomendou que o mesmo fosse imediatamente encaminhado para atendimento no Hospital Metropolitano na capital, haja vista os sintomas neurológicos apresentados.

Diante da necessidade, o paciente foi encaminhado sem qualquer amparo, sendo acompanhado apenas por um familiar e pelo motorista condutor da ambulância. No entanto, teve agravamento do seu quadro e evoluiu a óbito durante o translado sem qualquer possibilidade de socorro, uma vez que não estava acompanhado de qualquer profissional capacitado para exercer tal atividade.

Assim, entendo que o retardo no atendimento e transferência do paciente, e ainda a ausência de profissional de saúde o acompanhando durante o necessário translado, foram fatores contribuintes para o evento morte do genitor da apelada. Isso demonstra que a ineficiência do atendimento e na transferência por parte do Município imprimiu resultado danoso irreversível, ainda que verificada a urgência requerida na situação, capaz de ensejar a indenização pretendida.

Em casos semelhantes aos dos autos, a jurisprudência deste tribunal tem sido firme no sentido de que a negligência no atendimento configura falha no serviço de saúde, capaz de ensejar reparação por danos morais, devendo ocorrer do fato do evento danoso, como sequelas ou óbito decorrente de tal negligência.

Os el
ementos probatórios contidos nos autos não deixam dúvidas acerca da falha no serviço público prestado, consistente no evidente deficitário na transferência do paciente sem o devido acompanhamento por profissional capacitado para eventual estabilização de seu quadro clínico, caso fosse necessário, resultando em desfecho trágico (
dano
)
.

O nexo causal, por sua vez, está demonstrado na relação direta entre o serviço deficiente e o
dano
sofrido, sendo certo que a falta administrativa ocorreu e acabou privando o paciente da possibilidade de ter um socorro adequado durante seu translado, tendo em vista o estado de saúde delicado que apresentava naquela ocasião, resultando, assim, na perda de sua vida.

Dessa forma, temos que a supramencionada falha na prestação do serviço acabou negando a possibilidade de ter um atendimento médico mais adequado e, quem sabe, evitado o fatídico resultado, sendo apropriado acrescentar que o ente público não logrou êxito em comprovar a ocorrência de possíveis
causas atenuantes ou excludentes da responsabilidade civil tornando inafastável o dever de reparação.

Ademais, no que se refere a
indenização, esta
deverá ser arbitrada em valor razoável, com vistas ao alcance dos objetivos do instituto do dano moral (compensar a vítima ou minimizar o seu sofrimento vivido, punir o agente pelo ato lesivo praticado e inibi-lo na reiteração do ilícito).

Nesta senda, consigno que a quantificação da
indenização
,
por não possuir critérios fixos e determinados, deve pautar-se no prudente arbítrio do Julgador, com a observância de: (I) intensidade do sofrimento do ofendido; (II) prejuízo nas relações econômicas e afetivas do apelado; (III) grau de culpa do ente público apelante, bem como; (IV) as circunstâncias que envolvem os fatos. A esses elementos, deve ser acrescida a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliada à experiência, ao bom senso e ao livre convencimento motivado.

Tomando por base os critérios acima indicados, entendo que a
indenização
moral discutida fixada em 1º Grau não se revelou abusiva, sobretudo se ponderado o resultado fatal do acidente, grau do dano experimentado pela apelada e o potencial econômico do ente público.

Assim, a

referida
indenização

arbitrada pela autoridade julgadora de primeiro grau
, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra proporcional ao caso e fixada em um patamar justo, inclusive dentro dos parâmetros previstos pela jurisprudência desta Corte, não havendo o que se falar em enriquecimento ilícito, tão pouco em redução do
quantum
, razão pela qual deve ser mantida a decisão também neste ponto.

Corroborando com tal entendimento, segue jurisprudência deste tribunal que manteve a condenação a título de danos morais em valores e situações semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESTADO, REJEITADA. FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA IMPOSITIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE NEGLIGENTE E DESUMANO EM FUNDAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ. LESÕES GRAVES PRATICADAS DURANTE A REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STF E STJ. RECURSOS IMPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. (...)

2.5. Para a fixação da
indenização
por danos morais devem ser consideradas a culpabilidade do ofensor e sua capacidade econômica, visando adequar o caráter punitivo da pena às peculiaridades do caso concreto e impedir uma penalização excessiva, mostrando-se, diante disso, na hipótese dos autos, justo e razoável a quantia de R$100.000,00 arbitrada a esse título.
3. Quanto a intenção da autora em estabelecer um liame entre a morte do recém-nascido e os horrores narrados alhures, entendo que não obteve sucesso, mesmo porque, voltando-se a conclusão pericial, especificamente, à fl. 698, a perita atribui como ?causa mortis? do recém-nascido a insuficiência respiratória devido o choque séptico devido prematuridade e má formação congênita. (...)

5. Apelações conhecidas e improvidas. Em reexame necessário, sentença modificada parcialmente.

(TJPA 2019.02386501-77, 205.260, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-13)

Ademais, no que tange ao valor arbitrado a título de pensão vitalícia O Código Civil Brasileiro prevê que:

Art. 949.
No caso de lesão ou outra ofensa à saúde
,
o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes
até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.

Art. 950.
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a
indenização
, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou
, ou da depreciação que ele sofreu.

Considerando o falecimento do único provedor familiar e de ser a autora pessoa com deficiência, descendente e dependente do falecido por consequências oriundas da ausência de tratamento adequado após o acidente sofrido, constata-se necessário o dever de indenizar por meio de pensionamento.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça para o caso:

RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
. CULPA CONTRATUAL. SÚMULA 7. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO.
REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. PENSÃO MENSAL DEVIDA
. 1. Não cabe, em recurso especial, rever a análise da prova para afastar a conclusão do acórdão recorrido de que a infecção de que padeceu o autor teve como causa a internação hospitalar (Súmula 7). 2. Em se tratando de infecção hospitalar, há responsabilidade contratual do hospital relativamente à incolumidade do paciente e "essa responsabilidade somente pode ser excluída quando a causa da moléstia possa ser atribuída a evento específico e determinado" (REsp 116.372/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA,QUARTA TURMA, DJ 2.2.1998). (...) 5.
É devido o pensionamento vitalício pela diminuição da capacidade laborativa decorrente das sequelas irreversíveis, mesmo estando a vítima, em tese, capacitada para exercer alguma atividade laboral, pois a experiência comum revela que o portador de limitações físicas tem maior dificuldade de acesso ao mercado de trabalho, além da necessidade de despender maior sacrifício no desempenho do trabalho
. (...) 9. Recurso especial do réu conhecido, em parte, e nela não provido. Recurso especial do autor conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 903258 RS 2006/0184808-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/06/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2011) (destaca-se)

Dessa forma, em virtude do acidente sofrido e do
agravamento a partir da omissão do apelante em garantir procedimento e amparo médico adequado e necessário mostra-se devido o pagamento da pensão mensal.
Em relação ao valor a ser arbitrado para o pensionamento mensal, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. ARBITRAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PARCIAL E PERMANENTE
. ART. 1.539 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916, ATUAL ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. CABIMENTO. 1.
É cabível do arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa/profissional
, consoante interpretação dada ao artigo 1.539 do Código Civil de 1916, atual artigo 950 do Código Civil de 2002. Precedentes. 2.
O Tribunal de origem, fixou a tese de que, na ausência de comprovação de remuneração auferida pela atividade laboral/profissional pelo lesionado, adota-se o valor de 1 (um) salário mínimo, como base de cálculo inicial para fixação da proporção da perda de sua capacidade remuneratória
, em sintonia com precedentes desta Corte, na forma do AgRg nos EREsp 1076026/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 22.6.2011, DJe 30.6.2011. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 636383 GO 2014/0327551-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2015) (destaca-se)

O quantum arbitrado a título de pensão foi determinado em 2/3 do salário mínimo, limitado até a data em que o genitor falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos, em total conformidade com o ordenamento jurídico, razão pela qual não merece retoques, também neste ponto, a decisão atacada.

Pelo exposto e em concordância com o parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso
e em sede de remessa necessária mantenho a sentença em sua integralidade.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/08/2024